Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelo interposto contra a sentença que pronunciou a prescrição com base no acórdão proferido no REsp no 1.301.935/DF e afastou a incidência do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.
2. O ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, objetivando a obrigação de pagar, não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, dependendo de meros cálculos aritméticos, não havendo que se falar em aplicação da modulação de efeitos engenhada no julgamento do REsp no 1.336.026/PE - Tema 880 do STJ ao caso dos autos.
3. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
3.1. No caso em análise, a verba honorária foi arbitrada no patamar mínimo legal, não havendo que se falar em redução.
3.2. De acordo com o artigo 85, § 16, do CPC, incidem juros de mora sobre a fixação de honorários advocatícios.
3.3. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.